Tribunal: TJSP
Processo: 2188466-41.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Não configuração. Questões de fato e de direito necessárias à solução do recurso já examinadas pelo colegiado. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.